Tribunal: TJBA
Processo: 8005933-37.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8005933-37.2020.8.05.0150

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOILSON FREIRE ROSA

Advogado(s):
JURACI MANOEL FRANCA DOS SANTOS JÚNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE APROVEITAMENTO APELANTE E ADEQUAÇÃO, CUMULADO COM EQUIPARAÇÃO SALARIAL, REVISÃO, RETROATIVIDADE E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO LIMINAR
. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL CONCURSADO DO CARGO DE MOTORISTA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO E ADEQUAÇÃO NO CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E EXTINÇÃO DO CARGO DE MOTORISTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DO RECORRENTE. EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. EXTINÇÃO DO CARGO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE
COMPATIBILIDADE DE FUNÇÃO E REMUNERAÇÃO ENTRE OS CARGOS.
TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. BURLA AO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8005933-37.2020.8.05.0150
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.